Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA O AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Princípio da não surpresa. O apelante foi previamente intimado para corrigir o vício, suprindo-se, assim, a exigência do art. 10 do CPC. Não há, pois, nulidade na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Preliminar que se rejeita.2 – Diligências indispensáveis à citação. Pressuposto de constituição do processo. A citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 239 do CPC, para o que se mostra indispensável a colaboração do autor (art. 240, § 2o.). A ausência de diligência por parte do autor para viabilizar a citação, enseja a extinção com fundamento no art. 485, inciso IV, do mesmo Código, que dispensa nova intimação e novo prazo além daquele já anteriormente concedido pelo juiz.3 – Recurso conhecido e desprovido.
(la/w)